Tribunal: TJDFT
Processo: 0009177-17.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 306, CAPUT, C/C § 1o, INCISO II, C/C ARTIGO 298, INCISO III, E ARTIGO 303, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ARTIGO 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR E DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. MANTIDOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO VERIFICADA. CONCURSO FORMAL E CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime exposto na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal é apto a configurar maus antecedentes, ainda que não se preste a caracterização da reincidência.
2. Os crimes de lesões corporais culposas foram praticados em concurso formal, haja vista terem sido praticados mediante única ação, dentro do mesmo contexto fático, nos termos do artigo 70, caput do Código Penal. Sendo assim, aplicou-se somente uma sanção, a mais grave, aumentada em 1/6 (um sexto), levando-se em consideração o número de infrações.
3. As infrações das lesões culposas foram praticadas em concurso material com o delito de embriaguez ao volante, porque existentes dois contextos distintos, havendo duas ou mais ações autônomas, nos termos do artigo 69, do Código Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para fixar a pena definitiva em 1 (um) ano, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, além da proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo por 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias.